Tribunal: TJDFT
Processo: 0721628-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impenhorabilidade. Quarenta salários mínimos. Conta corrente. Movimentações bancárias. Recorrência. Finalidade de poupar. Não demonstrada. CDB. Reserva financeira. Decisão reformada em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que acolheu a impugnação à penhora, reconhecendo a impenhorabilidade de valores bloqueados em conta bancária da executada, determinando a liberação do montante em seu favor.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal envolve a aplicabilidade do art. 833, inciso X, do CPC quanto à impenhorabilidade de valores mantidos em conta corrente, com análise sobre o caráter de reserva financeira dos montantes depositados.
III. Razões de decidir
3. Precedentes do STJ destacam que valores depositados sem características e objetivo similares ao da utilização da poupança não se qualificam para proteção do art. 833, inciso X, do CPC.
4. A impenhorabilidade foi reconhecida parcialmente apenas para o valor proveniente de investimento em Certificado de Depósito Bancário (CDB), visto que tal montante foi identificado como reserva financeira única da executada, em conformidade com a jurisprudência recente.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo parcialmente provido. Reconhecimento da impenhorabilidade apenas do valor de R$ 2.800,00, mantido em CDB.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, X.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.677.144/RS; AREsp 2291196/RJ; AREsp 2320779/GO